Tribunal: TJSP
Processo: 1007895-82.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c reparação por danos morais. Origem do débito comprovada. Inexistência de ilegalidade na inclusão do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.